Tribunal: TJDFT
Processo: 0729716-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência em ação anulatória c/c obrigação de fazer. 1.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 1.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610).
2. O agravante requer o provimento do recurso para reformar a decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência e “CANCELAR IMEDIATAMENTE A HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO, bem como os seus efeitos (especialmente a arrematação), e ainda, a suspensão de todos cartorários relativos à cobrança das parcelas decorrentes do contrato de financiamento até a apreciação exauriente dessa demanda, sob pena de multa diária”. 2.1. Como bem definido pela decisão de origem agravada, o autor/agravante não juntou aos autos documentos comprobatórios relativos a como ou quando ocorreu a consolidação da propriedade do imóvel pelo Banco, tampouco o inadimplemento do contrato. 2.2. Embora o autor tenha demonstrado haver contrato de alienação fiduciária do imóvel e apólice de seguro em razão da doença que afirma ter sido acometido após assinatura do contrato, não consta nos autos a certidão de ônus do imóvel, ou outra informação sobre como ocorreu a retomada do bem pelo Banco, nem se as prestações inadimplidas que geraram a retomada foram posteriores ao período de doença, que, em tese, seria coberto pelo seguro. 2.3. Não havendo como verificar alguma irregularidade na forma de consolidação da propriedade, não há que se falar em cancelamento do leilão extrajudicial em sede de antecipação de tutela recursal. 2.4. Assim, do que se tem dos autos, não é possível modificar nesta sede o que definido pela decisão agravada: imprescindível dilação probatória e oitiva do Banco réu para esclarecimento das questões do inadimplemento do contrato e da mora que levaram à consolidação da propriedade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.